Tribunal: TJPA
Processo: 0015122-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015122-71.2014.8.14.0301

APELANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
PRISÃO CAUTELAR
. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA DIVULGAÇÃO DE SUA IMAGEM NA IMPRENSA LOCAL. SENTENÇA PROLATADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO USO INDEVIDO DA IMAGEM. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.
Indeferimento de provas.
Da análise dos autos, observa-se a indicação de pretensão do Apelante na produção da prova consistente na expedição de ofícios à órgãos da imprensa desta Capital a fim de demonstrar suas alegações de que teve sua imagem vinculada em diversos meios de comunicação, tendo sido a prova indeferida pelo Magistrado (Id 3880174 - Pág. 6/7).

2-O juízo a quo, ao prolatar sentença, atribui em sua fundamentação, que o apelante não provou que teve sua imagem amplamente divulgada na imprensa local, e que foi a Autoridade Policial à época quem convocou a imprensa.

3-
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes do STJ.
Preliminar acolhida.

4-
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0015122-71.2014.8.14.0301-PJE) interposta por SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO contra ESTADO DO PARÁ, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo Apelante.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 3880175):

"Com base nas razões demonstradas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base na interpretação ao art. 85, §8º do CPC, estando suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido. (...)"

Em razões recursais (Id 3880176),
o Apelante

suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas, aduzindo que as imagens produzidas pelas emissoras locais seriam importantes para o deslinde processual.

No mérito, em síntese, alega, em síntese, possuir direito à indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que houve prisão ilegal com o uso de algemas e a exposição de sua imagem na imprensa, devendo ser adotada a teoria do risco administrativo e a responsabilidade objetiva. Aduz que os fundamentos da sentença não se coadunam com o caso concreto, aduzindo que em nenhum momento houve justa causa suficiente para o desenvolvimento de um processo criminal contra o Apelado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgada procedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 3880177), refutando as teses da apelação, bem como, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que, na qualidade de Parquet,
verificou que da questão debatida nos autos remanesce direito patrimonial e individual dos envolvidos na lide, não figurando menores ou incapazes, tornando despicienda a intervenção do
órgão ministerial
no presente feito em testilha
(Id
4203287).

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, válido analisar questão preliminar sustentado pelo Apelante, consistente na alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pelo fato do juízo de 1º grau ter indeferido a produção de provas testemunhal e a expedição de ofícios às emissoras locais para a disponibilização das imagens.

Da análise dos autos, observa-se a indicação de pretensão do Apelante na produção da prova consistente na expedição de ofícios à órgãos da imprensa desta Capital a fim de demonstrar suas alegações de que teve sua imagem vinculada em diversos meios de comunicação, tendo sido a prova indeferida pelo Magistrado (Id 3880174 - Pág. 6/7).

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração, que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O juízo a quo, ao prolatar sentença, atribui em sua fundamentação, que o apelante não provou que teve sua imagem amplamente divulgada na imprensa local, e que foi a Autoridade Policial à época quem convocou a imprensa, consoante destaca-se de sua decisão:

“Malgrado o Autor tenha alegado que teve sua imagem amplamente divulgada na imprensa local, e que foi a Autoridade Policial à época quem convocou a imprensa, tal fato não restou demonstrado nos autos.”

Suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O

MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da

lide, sem abrir oportunidade para que a União

apresentasse sua réplica e para que as partes

especificassem as provas, que, porventura, entendessem

necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar

que restou violado o devido processo legal, não sendo

hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma

questão de fato a ser comprovada, que é a origem

analítica do débito. III. O julgamento antecipado da

demanda configura cerceamento de defesa, além de

violação dos princípios constitucionais do contraditório,

ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos

de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV

e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor

do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de

ofício, determinar a produção das provas necessárias à

instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova

fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV.

Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença,

com o retorno dos autos à origem, para que seja

instaurada a regular instrução probatória, notadamente

com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, o cerceamento de defesa, deve ser acolhido o pedido do apelante para que o processo retorne a origem para regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA ANULAR A SENTENÇA, devendo o processo retornar a origem para regular processamento.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021